Tribunal: TJMT
Processo: 1004877-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1004877-17.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0046-44 (REQUERIDO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), MARCO LEMES VIEIRA - CPF: 968.755.851-20 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E A RECONVEÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE AS EXCELENTÍSSIMAS SENHORAS DESEMBARGADORAS SERLY MARCONDES ALVES E NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE
– DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – REQUISITOS DA LEI N. 7.783/1989 – NÃO ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA –
AÇÃO DE RECONVENÇÃO
– REDUÇÃO DE ASTREINTE – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO – PEDIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A legalidade do movimento paredista somente deve ser reconhecida se atendidos todos os requisitos legais para a sua deflagração e garantida a continuidade do atendimento emergencial à população, nos termos das disposições contidas na Lei 7.783/1989.

A ilegalidade da greve deflagrada advém da ausência de exaurimento das negociações entre as partes, que ainda se encontravam ocorrendo quando do início da paralisação das atividades por tempo indeterminado.

Não atendidos aos requisitos dos artigos 3o, 9o, 11 e 13, da Lei de Greve, não resta outra opção senão concluir pela ilegalidade da greve dos professores municipais.

Procedência parcial dos pedidos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve.

Pode ser revisto, a qualquer tempo, o valor atribuído às astreintes, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Procedência parcial dos pedidos da Reconvenção.

Constatada a sucumbência mínima do Município de Jauru, aplicável o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, cujo teor estabelece que, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Seção:

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, proposta pelo Município de Jauru em face do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede de Jauru, com a finalidade de obter a declaração de abusividade e ilegalidade do movimento grevista, deflagrado pelos servidores vinculados à Parte-ré, e Ação de Reconvenção, na qual o sujeito passivo da relação jurídica principal pleiteia o reconhecimento da legalidade da greve, com consequente declaração de ilegalidade de desconto salarial, bem como para reconhecer o descumprimento da Lei n. 11.738/2008, por parte do Município, condenando-o a aplicar o piso salarial dos profissionais da educação, no valor de R$ 2.884,22 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Da Ação Declaratória. O Autor alega que o Sindicato réu, após assembleia realizada no dia 03/03/2022, deflagrou uma paralisação prévia da categoria, entre os dias 10 a 15/03/2022, visando obter a implantação do piso nacional, estabelecido pela Portaria n. 067/2022, do Ministério da Educação que concedeu o reajuste de 33,24% (trinta e três, vírgula vinte e quatro por cento).

Posteriormente, o Sindicato requerido teria deflagrado greve geral, a partir do dia 23/03/2022, por tempo indeterminado, em desrespeito aos ditames da Lei n. 7.783/89.

Verbera que o movimento grevista deixou de observar a pendência de negociação, bem como os ditames da Lei Estadual n. 11.367/2021, editada durante a pandemia de Coronavírus, que reconheceu que os serviços essenciais não podem sofrer suspensão ou interrupção.

Por fim, aponta que os requisitos legais para a deflagração da greve foram descumpridos, visto que não houve o esgotamento da possibilidade de negociação, não houve a indicação do quantitativo mínimo de docentes em sala de aula e a forma de reposição, decorrente da paralisação já ocorrida.

Requer, portanto, a procedência do pedido para declarar a abusividade e ilegalidade do movimento paredista, de forma a determinar o imediato retorno dos professores da rede pública às suas atividades laborais, com a autorização do desconto dos dias que não houve labor e seus respectivos reflexos.

Decisão liminar que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada (id. 122175456).

Petição informando o descumprimento da liminar nos ids. 122907995 e 123721950.

Contestação ofertada pelo requerido no id. 125026667, onde requer a improcedência do pedido.

Da reconvenção. A parte ré, em sede de defesa, propôs Reconvenção, na qual requer que seja declarada a legalidade da greve e, consequentemente, a declaração de ilegalidade do desconto salarial, bem como a condenação do ente público no pagamento do piso salarial aos profissionais da educação.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de astreinte.

Impugnação à contestação e Contestação à Reconvenção colacionada no id. 135183685.

Instada manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, a elaborar parecer, o Dr. Paulo Ferreira Rocha, apresentou no id 157787660, opinando pela procedência dos pedidos da ação principal e improcedência da ação de reconvenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Seção:

Conforme relatado, trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, proposta pelo Município de Jauru em face do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede de Jauru, com a finalidade de obter a declaração de abusividade e ilegalidade do movimento grevista, deflagrado pelos servidores vinculados à Parte-ré, bem como Ação de Reconvenção na qual o sujeito passivo da relação jurídica principal pleiteia o reconhecimento da legalidade da greve, e consequente ilegalidade do desconto salarial, bem como reconhecer o descumprimento da Lei n. 11.738/2008 por parte do Município, condenando-o a aplicar o piso salarial dos profissionais da educação, no valor de R$ 2.884,22 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Da Ação Declaratória.

Na ação principal, o Município de Jauru salienta que, depois de realizados os estudos de impacto orçamentário, foi concedido aos servidores da Educação Municipal, um reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento); contudo, os representantes da categoria sinalizaram que haveria uma paralisação por tempo indeterminado, inclusive os professores distribuíram aos alunos um informativo noticiando a suspensão das atividades.

Informa que, no dia 15/03/2022, nova rodada de negociação foi realizada, na qual foi ofertada a possibilidade de acrescer à proposta inicial, o percentual de 2% (dois por cento), todavia, a parte Requerida, por meio do Ofício n. 018/2022, informou a rejeição da proposta e, que, a partir do dia 23/03/2022, ocorreria a paralisação por tempo indeterminado.

Argumenta que a paralisação é ilegal, tendo em vista que a possibilidade de negociação com a categoria não se encerrou, porque propôs ao Requerido que apresentaria, no dia 05/05/2022, os números atinentes às receitas e despesas, indicando o que poderia ser reajustado.

Sustenta que o reajuste pretendido não se mostra possível, em vista de extrapolar o limite de gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, atualmente, o percentual está em 52,89% (cinquenta e dois, vírgula oitenta e nove por cento).

Reforça que inexiste professor que receba valor menor que o piso nacional no referido município, pois não há profissionais de nível médio, e os de nível superior iniciam a carreira na Classe B.

Assevera que com a revogação da Lei n. 11.494/2007, há um vácuo normativo na disciplina do critério de correção do valor do piso dos professores, previsto no parágrafo único do artigo 5o, da Lei n. 11.738/2008, mas não compete ao Ministério da Educação, por meio de Portaria, suprir tal lacuna.

Afirma o Requerente que o aumento concedido com base no INPC é a melhor solução para o caso, até que o Congresso Nacional regulamente a matéria.

Frisa que, em vista da Pandemia do Coronavírus, o Estado editou a Lei Estadual n. 11.367/2021, reconhecendo que os serviços essenciais não podem sofrer suspensão, ou interrupção, e que a Educação é um serviço essencial e, portanto, não pode parar.

A par disso, a parte ré apresenta contestação afirmando, em síntese, que cumpriu todas as formalidades para a deflagração de greve.

Com fulcro no art. 343 do Código de Processo Civil, formulou reconvenção, com pedido liminar, para determinar o imediato pagamento dos salários descontados dos profissionais (i); a declaração da legalidade da greve (ii) e; a condenação do ente público no pagamento do piso salarial dos profissionais de educação no valor de R$ 2.884,22 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) (iii).

Interessante destacar, nessas próximas linhas, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Injunção no 708 e no 712, reconheceu a possibilidade de os servidores públicos civis exercerem o direito de greve previsto no art. 37, inciso VII, da Constituição Federal, entretanto realça que a regulamentação desse exercício há de respeitar as peculiaridades dos serviços ou atividades essenciais diante das necessidades inadiáveis da coletividade, nos termos da Lei n. 7.783/1989
.

Nesses termos, o Supremo Tribunal Federal, em face da omissão legislativa, reconheceu, a teor do disposto no art. 37, VII, da CF, norma de eficácia limitada, o direito à greve dos servidores públicos civis, a ser regulado subsidiariamente pela Lei n. 7.783, de 28 de junho de 1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências.

Desse modo, reconhecido o direito à greve dos servidores públicos civis, cumpre averiguar se a deflagração do movimento paredista em questão atendeu ou não aos requisitos legais.

Em observância aos princípios da supremacia do interesse público, da continuidade do serviço público e aos parâmetros fixados em precedentes jurisprudenciais emanados do Supremo Tribunal Federal (Mandados de Injunção no 708 e no 712), tratando-se de trabalhadores da área da educação pública, prestadores de serviços essenciais e inadiáveis para a coletividade, de rigor o reconhecimento de que o direito à greve sofre limitações, a fim de se evitar prejuízos irreparáveis à população.

Nessa perspectiva e tendo em vista a natureza da greve como instrumento de defesa de interesses não solucionados pela via da negociação (art. 3o da Lei n. 7.783/1989), a legalidade do movimento paredista em exame somente deve ser reconhecida se tivessem sido atendidos todos os requisitos legais para a sua deflagração e garantida a continuidade do atendimento emergencial à população, vejamos:

Art. 3o Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4o Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1o O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quorum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2o Na falta de entidade sindical, a assembléia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no “caput”, constituindo comissão de negociação.

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.

Extrai-se das provas dos autos que o melhor direito está com o Município de Jauru, pois a paralisação se deu quando ainda estavam em curso as tratativas para uma possibilidade de solução consensual do impasse.

Ainda, nos autos, há evidência que a “paralisação prévia” teve início entre os dias 10/03/2022 a 15/03/2022. Por outro lado, a greve geral por tempo indeterminado foi iniciada a partir do dia 23/03/2023.

O sujeito passivo da ação principal argumenta que a greve foi suspensa no dia 12 de abril, ocasião em que a Assembleia Geral da Categoria aceitou a contraproposta do Poder Executivo, consistente em aplicar 2% de reajuste na folha do mês de maio; 5% em julho; 5% em outubro e 2% em dezembro, conforme consta do ofício 145/2022.

No caso, o município junta aos autos o Decreto n. 29 de 28 de fevereiro de 2022, que concedeu 10,16% e o Decreto n. 46 de 8 de abril de 2022, que concedeu os 5,45%, conforme descrito no Ofício no 142. Ou seja, encaminhado após à deflagração da greve, de forma a demonstrar a não frustração das negociações, condição inerente ao reconhecimento da legalidade do movimento.

Ainda, há nos autos comprovação de envio de contraproposta pelo município posteriormente à deflagração da greve (id. 135183690), ou seja, não há que se falar na incidência de frustração das negociações que, friso, estavam em pleno andamento.

Com efeito, o sindicato promovido, ao deflagrar movimento paredista em trato, por prazo indeterminado, afrontou ao disposto no art. 3o da Lei n. 7.783/1989, que somente faculta o exercício do direito à greve depois de frustradas as negociações.

Inclusive, em parecer ministerial, o d. Procurador de Justiça subscritor opina nos seguintes termos:

“(...) em nenhum momento o Sindicato informa sobre a manutenção de contingente mínimo de servidores ou a forma de atendimento emergencial no período do movimento grevista, sobretudo diante da paralisação de serviço público essencial de educação, o qual não deve ser descontinuado sem que obedeça rigorosos critérios, conforme prevê o art. 11 da Lei no 7.783/89”.

No tocante ao abuso do direto de greve pelo desrespeito das normas, o art. 14 da Lei n. 7.783/89 preconiza que:

Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Sendo assim, deve-se reconhecer a ilegalidade da greve ora
sub judice
ante a não observância dos requisitos legais.

A propósito, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE DOS REQUISITOS DA LEI No 7.783/89 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. O direito de greve é garantido aos servidores públicos especificamente no art. 37, VII, da Constituição Federal, sendo-lhes aplicável, até que sobrevenha regramento próprio, a Lei no 7.783/89 que regula a greve na iniciativa privada.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, os requisitos estabelecidos no art. 3o, da Lei no 7.783/89, são aplicáveis também às greves de servidores públicos.

3. A não demonstração de esgotamento das vias negociais implica ausência de prova preconstituída do direito líquido e certo.

4. Segurança denegada, prejudicado o agravo regimental anteriormente interposto.

(STJ, MS 13.860/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013). (grifos nossos)

Ainda nesta intelecção, este Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – DIREITO DE GREVE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA LEI N.o 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3o, DA LEI N.o 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei no 7.783/89.

2. Não estando caracterizada a negativa da negociação, ou, não verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegal o movimento paredista (art. 3o, Lei no 7.783/89).

3. A educação, como bem essencial à sociedade é direito de todos, tratando-se de dever do Estado e da família. Portanto, é tida como serviço obrigatório, que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

(N.U 1010824-52.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Seção de Direito Público, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DA SAÚDE – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – ACE – MUNICIPIO DE CONFRESA - DIREITO DE GREVE - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI No 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3o, DA LEI No 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL – RECONVENÇÃO - DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS HORAS DE TRABALHO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONVENÇÃO PROCEDENTE.

1 – O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei no 7.783/89.

2 – Não restando caracterizada a frustração da negociação ou verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegítima a cessão coletiva do trabalho (art. 3o, Lei no 7.783/89).

3 – A legislação constitucional trata expressamente a educação como bem essencial à sociedade, sendo direito de todos e dever do Estado e da família, e, portanto, é tida como serviço obrigatório que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

4 - Embora existente à possibilidade de desconto salarial efetuado em razão dos dias não trabalhados em período de greve, no caso concreto, não há notícias de que o movimento paredista deflagrado continuou após determinação judicial, de modo que mais prudente é a devolução dos valores descontados, mediante a reposição das horas não trabalhadas, durante o período da paralização, dentro do limite legal.

(N.U 1019313-78.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Seção de Direito Público, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Em relação ao pedido de descontos dos dias em que não houve labor, com os devidos reflexos no DSR (Descanso Semanal Remunerado), passo a tecer considerações.

Embora possa haver o desconto salarial pelos dias paralisados, no período de greve, decorrente de suspensão do vínculo funcional, no caso concreto, verifica-se a existência de calendário de reposição de aulas, trazido aos autos pelo autor no id. 135183687.

E, conforme se colhe do documento de id. 125026674, o Município declarou que o devido pagamento dos servidores grevistas seria realizado a partir da apresentação de calendário de reposição das aulas.

Logo, restando a questão devidamente acordada pelas partes, afasta-se a autorização de descontos na folha de pagamento dos sindicalizados por parte deste juízo.

Quanto à aplicação de multa por descumprimento da liminar de id. 122175456, nos autos de no 1006980-94.2022.8.11.0000 houve efetiva demonstração de sua ocorrência, por meio do Memorando Interno no 178/2022, de lavra do Procurador Jurídico Municipal Sr. Marcos Lemes Vieira, veja-se:

“As informações por escola estão elencadas no quadro em anexo, mas vale salientar que somente uma unidade escolar (a Escola Municipal Professora Rosimeire Aparecida da Silva – extensão no Distrito de Lucialva) atendeu 100% dos alunos com todos os servidores atuando.

A Escola Municipal de Educação Infantil Elza Carrijo Pavini que atende os alunos da creche – atendeu parcialmente os alunos com parte dos servidores.

As Escolas: Lourdes Maria de Lima, Professora Rosimeire Aparecida da Silva (sede) e o Centro Municipal de Educação Infantil Maria Soares de Souza Lima, não atenderam alunos no período de greve, es estavam atuando nestas unidades escolares, basicamente, com poucas exceções, conforme quadro em anexo, os diretores e coordenadores” (id. 139558693 daqueles autos).

Demais disso, o requerido junta aos autos folha-ponto de diversos servidores públicos, bem como notícias jornalísticas veiculadas em mídias regionais (id. 123721953 e ss).

O Sindicato, em sua resposta, não logrou êxito em desconstituir aquelas informações. Inclusive, afirmou que a greve somente foi suspensa no dia 12/04/2022, ou seja, dias após o recebimento da carta de ordem (23/03/2023 – certidão de id. 122332467) deste Tribunal, proferida por este Relator.

Sendo assim, restando evidenciado o descumprimento da medida liminar, nos termos da Súmula 410 do STJ, incide-se a aplicação da astreinte.

Por tudo que constou, a presente Ação principal deve ser julgada, em parte, procedente, para declarar a ilegalidade da greve, bem como tornar definitiva a tutela provisória concedida em fase inicial, conforme id. 122175456.

Da Ação de Reconvenção
.

Como é de sabença de todos, a reconvenção é ação judicial do réu em face do autor, apresentada no prazo de resposta do réu. Por isso, o processo é caracterizado pelo conjunto formado entre a ação principal e a ação reconvencional, em cumulação objetiva de ações.

Além das exigências da condição da ação e pressupostos processuais, para admissibilidade da reconvenção há quatro pressupostos específicos.

Primeiro, que o juiz da causa principal não seja absolutamente incompetente para julgar a reconvenção; segundo, haver compatibilidade entre os procedimentos de ambas as ações; terceiro, haver processo pendente; quarto, haver conexão (artigo 55, CPC) entre a reconvenção, a ação principal ou algum dos fundamentos da defesa.

Na ação de reconvenção, explicitamente, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Subsede de Jauru, sujeito passivo da ação principal, e autor da reconvenção, formulou pretensão nos seguintes termos:

(...) após, a procedência total da reconvenção para reconhecer e declarar a legalidade da greve; confirmar a antecipação de tutela que for concedida e declarar a ilegalidade do desconto salarial;

3.) reconhecer e declarar o descumprimento da lei 11.738/2008 por parte do Município, condenando-o a aplicar o piso salarial dos profissionais da educação, no valor de R$ 2.884,22 (dois mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), como vencimento inicial da carreira.

No caso, evidente a compatibilidade dos ritos de ambas as ações, bem como a competência desta Seção de Direito Público para julgamento e processamento das demandas postas.

Em relação à matéria arguida, verifica-se que a ação originária e a ação reconvencional versam acerca do mesmo fato, qual seja o movimento paredista iniciado pelos professores municipais do Município de Jauru, representados pelo Sindicato, parte da presente demanda.

Dentre as causas de pedir, verifica-se a similitude de ambas as causas de pedir, notadamente quanto à aplicação do piso salarial dos profissionais da educação constante na Lei n. 11.738/2008.

Por fim, quando da propositura da reconvenção, a ação original encontrava-se pendente de julgamento, restando devidamente preenchidos os requisitos para conhecimento da ação reconvencional.

Logo, conheço da Ação de Reconvenção e passo à análise de seus fundamentos, especialmente em relação à redução do valor das astreintes cabíveis.

Prejudicada à análise da legalidade da greve por todo o exposto no julgamento da Ação principal.

Inicialmente, consigno que, o CPC, expressamente, permite que o julgador, de ofício, reduza o valor ou exclua as astreintes, quando verificar que ela se tornou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Em atenção à regra da razoabilidade, tenho que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), arbitrado anteriormente, revela-se excessivo em razão do parcial cumprimento da obrigação. Isso, pois, nas informações trazidas pela parte autora se verifica que parte dos servidores públicos cumpriu a decisão proferida por este juízo, o que permite, no caso,
a redução de seu valor para corresponder ao valor atualizado da causa
.

Nesta intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DAS ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Pode ser revisto, a qualquer tempo, o valor atribuído às astreintes, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, analisando o valor da multa diária em confronto com o período máximo de sua incidência e as peculiaridades da inscrição indevida do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, concluiu que, ante a recalcitrância da parte recorrente, deveria ser majorada para R$ 369.927,00 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais). 3. No entanto, consoante o juízo singular, já houve obtenção do valor da condenação, no total de R$ 73.151,37 (setenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), referente a um ano de descumprimento de decisão. Desse modo, a importância aplicável a título de astreintes deve ser limitada à referida quantia, de forma a se observar o princípio da proporcionalidade. 4. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2065470 AL 2022/0035327-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2022)

Por fim, prejudicada a análise quanto ao pedido formulado acerca do percentual a ser aplicado em referência ao piso salarial, tendo em vista o teor da petição de id. 125026674.

Ante todo o exposto, em consonância, em parte, ao parecer ministerial, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da Ação Declaratória, reconhecendo a ilegalidade da greve, consequentemente, tornando em definitivo a tutela provisória concedida em fase inicial, conforme id. 122175456.

Quando à ação reconvencional, julgo,
EM PARTE, PROCEDENTE
o pedido para reduzir o valor das astreintes ao montante do valor atribuído à causa.

Constatada a sucumbência mínima do Município de Jauru, aplicável o disposto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, condenando-se o
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso- SINTEP/MT – Subsede de Jauru
nas custas processuais e honorários de advogado, os quais fixo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023